Tribunal: TJDFT
Processo: 0083914-75.2009.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Vistos etc. Consoante se extrai dos autos, após o participado pela parte autora acerca do descumprimento da liminar outrora deferida1, imputando à operadora de planos de saúde ré (Cassi) a indevida interrupção na prestação de serviços originários do plano que o aproveita, negando autorizações para consultas e exames e, ademais, passando a promover a cobrança da importância de R$192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais), à entidade fora assegurado o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar acerca do havido2, ocasião em que requestara a prorrogação do interregno conferido, porquanto não tivera tempo suficiente para obter acesso às informações necessárias a subsidiar a manifestação demandada3. Ante essas inferências, concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que a ré se manifeste a respeito de eventual descumprimento do comando jurisdicional, consoante exige o contraditório substancial que pauta o devido processo legal e o princípio da não surpresa. I. Brasília-DF, 31 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Petição – ID 43034525 (páginas 695/699). 2 - Despacho – ID 43945623 (páginas 882/883) 3 - Petição ré – ID 44829227 (páginas 888/889)